Tribunal: TJDFT
Processo: 0720561-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAROLINE DE ARAÚJO BOMFIM, DANILO CERQUEIRA RIBEIRO, JOSÉ TADEU FANIS JÚNIOR (agravantes/autores) contra a decisão interlocutória, proferida em ação de exigir contas ajuizada em face de HENRIQUE TAKAO DE OLIVEIRA ABREU e SAUL VIEIRA PIMENTAL (agravados/réu), que concedeu à parte autora o “(...) derradeiro prazo de 15 dias para que apresentem suas contas, ‘na forma adequada’ e acompanhadas dos respectivos documentos de comprovação, observando, ademais, os períodos delimitados no decisório em questão” (ID 36599506). Alegam os agravantes, em síntese, que mantinham sociedade com os agravados e que detinham a posição de sócios cotistas, sinalizando que os agravados exerciam as funções de sócios administradores. Reportam que nunca tiveram acesso às prestações de contas da sociedade e que os sócios administradores nunca dispuseram da forma devida e transparente os destinos dos recursos da empresa. Asseveram que, diante deste cenário, o comando judicial recorrido impõe a produção de prova diabólica e que é ônus dos réus, ora agravados, a apresentação de toda a prestação de contas e documentação contábil de suporte para que seja possível a realização da perícia contábil nos autos originários. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para seja atribuído o ônus aos réus, ora agravados, a apresentação das contas e da documentação contábil pertinente para a realização da perícia contábil nos autos originários. Preparo no ID 36600512 e ID 36600513. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Nos limites desta cognição, identifico a suficiente probabilidade do direito e do perigo da demora para concessão do efeito suspensivo excepcional ao recurso, notadamente quando identificado a posição dos agravantes como cotistas em relação à empresa e a potencial relevância do argumento no sentido do enfrentamento de obstáculo para acesso devido às contas da sociedade, constatada nesta rasa cognição prefacial a dificuldade da exigência de apresentação da forma estampada na decisão recorrida. Com efeito, vislumbro de a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera parte, suspender os efeitos da decisão atacada, sendo cogente privilegiar o contraditório para o exame mais detido por ocasião do enfretamento do mérito. Ante o exposto, DEFIRO a liminar. Comunique-se o juízo a quo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora